Tribunal: CARF
Processo: 15504.728012/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.728012/2015-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.667 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
METALKIT COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL MANTIDA. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de
débitos exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.
Recurso Voluntário Improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Relatório

Trata-se de manifestação de inconformidade contra a exclusão do regime tributário do
Simples Nacional – SN - com efeitos a partir de 1/1/2016, veiculada através do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de Exclusão DRF/BHE No 1378764, de 1o de setembro de 2015 (fl. 18), com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.728012/2015-93
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.667 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.728012/2015-93

base na existência de débitos exigíveis do próprio SN referentes às competências 05/2014 a
06/2015, listados no próprio corpo do documento.

A empresa reclamante apresenta manifestação de inconformidade (fls. 2/9), com os
principais argumentos reproduzidos a seguir:

(...)
PRELIMINAR DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
Conforme se verifica da notificação em anexo, o impugnante não foi informado
sobre o número do auto de infração que teria sido lavrado contra ele.
Assim, como o impugnante não teve acesso aos autos da referida autuação, não
pode ser excluído do SIMPLES NACIONAL, sob pena de ofensa do art. 5o , inciso
LV da Constituição Federal de 1988.

MÉRITO

No mérito a questão também encaminha para a mesma conclusão.
As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte do Brasil vêm passando por sérios
problemas, especialmente financeiros, gerados pela completa incapacidade do governo
federal de administrar a coisa pública.
As micros e pequenas empresas, além de passarem pelo sufoco que o mercado já vem
lhes dando, ainda tem que sofrer pelas maldades legislativas a elas direcionadas, como
por exemplo, sua exclusão do Simples Nacional pela falta de pagamento de seus tributos.
Será que a LC 123/06, Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
trouxe em seu bojo a solução para todas as dificuldades que um empreendimento pudesse
passar, afastando-as de quaisquer intempéries externas, como crises financeiras e/ou
econômicas como as que estão ocorrendo, ou mesmo internas, por dificuldades de
gestão, falta de recursos para investimentos em infraestrutura e/ou modernização,
pesquisa e desenvolvimento, entre tantas outras dificuldades que os micros e pequenos
empreendedores podem ter? Acho que não, pois se isto tivesse ocorrido o legislador
brasileiro não teria legislado, mas sim, feito mágica.
Prevendo as possíveis dificuldades que às micros e pequenas empresas pudessem passar,
a Constituição Federal do Brasil de 1988 estabeleceu princípios que devem ser seguidos
pelos legisladores de todos os níveis da federação, especialmente quanto ao tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado destinado às microempresas e empresas de
pequeno porte, conforme podemos extrair dos artigos 170, inciso IX, e 179, in verbis:
(...)
Ou seja, o art. 17, inciso V, da LC 123/06, que "Institui o Estatuto da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte" é inconstitucional, pois, determina que o empresário que se
encontrar em débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, e cuja exigibilidade não esteja
suspensa, conforme preconiza o art. 151, incisos I a VI do Código Tributário Nacional -
CTN), não poderá ingressar ou permanecer nesta condição favorecida, diferenciada e
'simplificada que a Constituição Federal reservou às empresas de pequeno porte. E na
mesma senda, vão os art. 3 o , inciso II, aliena "d", e o art. 5 o , inciso I, ambos da
Resolução CGSN n. 15/2007.
(...)
A inclusão destes dispositivos na LC 123/06, tem apenas o condão de coagir as
microempresas e as empresas de pequeno porte a recolherem seus tributos em dia,
tratando-se de mais uma manobra arrecadatória imposta pelo governo, que ultimamente
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.667 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.728012/2015-93

não se cansa em editar normas com este objetivo, o que é flagrantemente
inconstitucional.
As Fazendas Públicas já possuem um instrumento de cobrança ágil, trata-se de Lei de
Execuções Fiscais, Lei n. 6.830/80, que já dá inúmeras facilidades e garantias para as
fazendas cobrarem os seus créditos.
(...)
Assim, por todos os motivos acima alegados, é inconstitucional excluir as microempresas
e empresas de pequeno porte do Simples Nacional pela falta de pagamento de tributos,
pois, não era este o espírito constitucional destinado para esse tipo de empreendimento,
mas sim, dar a ele condições de se desenvolver e crescer, cumprindo com sua função
social.
PEDIDOS
Por todo exposto, o impugnante requer seja anulado o auto de infração, por não ter sido
notificado do número do processo do auto de infração.
No mérito, que seja anulado o auto de infração, diante de sua flagrante
inconstitucionalidade, conforme tudo o que acima foi exposto.
Por fim, requer o contribuinte prazo para apresentar os comprovantes de pagamento dos
tributos, bem como prazo para apresentar outras provas necessárias ao deslinde desta
demanda.

A DRJ julgou improcedente a impugnação e elaborou a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATO
ADMINISTRATIVO REGULARMENTE EMITIDO. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todos os
requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o
motivo da exclusão a que se refere, permite o pleno exercício do contraditório e
da ampla defesa ao interessado e atende aos princípios constitucionais.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante
apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO SUSPENSO.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não comprovada a
regularização tempestiva do débito motivador.
EXCLUSÃO POR MOTIVO DE DÉBITOS EM COBRANÇA.
CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA STF. REPERCUSSÃO GERAL.
A corte máxima já se pronunciou favoravelmente, em decisão de repercussão
geral, pela constitucionalidade da exclusão do Simples Nacional por motivo da
existência de créditos tributários não suspensos.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.667 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.728012/2015-93

Sem Crédito em Litígio

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar que
ocorreu ofensa ao princípio da ampla defesa pois os débitos em aberto que motivaram a exclusão
do SIMPLES foram confessados/declarados pelo próprio contribuinte. Ademais, que haver
débitos tributários em aberto não é motivo para exclusão do SIMPLES e que tal decisão do fisco
teve motivo arrecadatório.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

Trata-se de caso de exclusão do SIMPLES Nacional por suposta falta de
regularização de débitos tributários, conforme dispõe o artigo 17 da Lei Complementar no 123:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;

Assim, pela legislação em regência a existência de débitos tributários não
regularizados é motivo de exclusão do SIMPLES.

A Recorrente não comprova que os débitos foram regularizados, mas argumenta
que os débitos foram lançados pela própria empresa.

Dessa forma, como a Recorrente não comprovou que os débitos foram
regularizados dentro do tempo hábil, assim deve ser mantido a decisão da DRJ.

Desse modo, com base no artigo 17 da Lei Complementar, voto por negar
provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.667 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.728012/2015-93

Rogerio Garcia Peres

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital